Tribunal: TJDFT
Processo: 0708441-07.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0708441-07.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CLEUSA XAVIER GONCALVES, WAGTON XAVIER GONCALVES, VLADIA XAVIER GONCALVES DESPACHO Intimem-se os apelados, Cleusa Xavier Goncalves, Wagton Xavier Goncalves e Vladia Xavier Goncalves, para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre petição (ID 31842945), bem como a comprovação do recolhimento do ITCD em questão. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator